Tribunal: STF
Processo: CJ 6186
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
EMENTA: - COMPETÊNCIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
MILITAR. QUANDO DESTINADA APENAS A QUALIFICAR NO MEIO CIVIL O
PORTADOR, PARA A PRÁTICA DE ENGANOS E FRAUDES SEM REPERCUSSÃO
NO PATRIMÔNIO MILITAR OU NA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, O CRIME NÃO SE
DESLOCA PARA A JURISDIÇÃO CASTRENSE. NOS PRÓPRIOS TERMOS DO
ART. 9, III, "A", DO CPM, IMPÕE-SE CARACTERIZE A CONDUTA OFENSA AO
PATRIMÔNIO OU À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. O FATO DE TER SIDO FALSIFICADO

O DOCUMENTO COM UTILIZAÇÃO DE IMPRESSO LEGÍTIMO, SUBTRAIDO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, É ELEMENTO SECUNDÁRIO NO CASO, PELA
RELATIVA INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR E DA REPERCUSSÃO, SEM INTENSIDADE
SUFICIENTE PARA CONFIGURAR A AÇÃO COMO CRIME SUJEITO À JURISDIÇÃO
MILITAR.